Tribunal: TJBA
Processo: 0501020-87.2018.8.05.0271
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0501020-87.2018.8.05.0271.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, MARISTELA VIEIRA SILVA, DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ESPÓLIO: LENILDA AMARAL CIDREIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENDEREÇAMENTO AO STF. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A interposição de agravo em recurso especial, com endereçamento ao Supremo Tribunal Federal, configura erro grosseiro, mostrando-se correto o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial outrora interposto.

2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501020-87.2018.8.05.0271.1, em que figuram como parte Agravante MUNICÍPIO DE VALENÇA, e como parte Agravada, LENILDA AMARAL CIDREIRA ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.